Tribunal: TJDFT
Processo: 0730838-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. VETOR ÚNICO. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ingresso em domicílio para ser válido depende da presença de fundadas razões que indiquem a possibilidade de mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio. Precedentes.
2. No caso dos autos, não há qualquer ilegalidade na conduta policial, tendo em vista que a residência do acusado foi apontada como ponto de tráfico de drogas, e, ainda, ao notar a aproximação policial, ele correu e tentou descaracterizar a situação de flagrante delito, arremessando entorpecentes e apetrechos de tráfico que levava consigo.
3. Havendo provas suficientes de que o réu tinha em sua posse e mantinha em deposito quantidade de maconha destinada à difusão ilícita, a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida de rigor, não havendo falar em absolvição ou desclassificação.
4. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador.
5. A conduta social do agente que comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória ou no curso do cumprimento de pena por condenação anterior pode ser considerada negativa, pois mostra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário.
6. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico, como único vetor, para majorar a pena mínima do delito.
7. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (umsexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como para o cálculo do aumento ou diminuição em função da incidência de agravantes/atenuantes, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.